Tribunal: TJMT
Processo: 1038643-40.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038643-40.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA - CPF: 214.925.218-09 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA - CPF: 214.925.218-09 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE INGRESSO (SOCIEDADE EM PIZZARIA), NA QUALIDADE DE INVESTIDOR. INEXISTÊNCIA DE REPASSES PRÓ-LABORE, COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LUCRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. VÍCIO DE NEGÓCIO CONFIGURADO. VIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÊXITO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (PARTE PRINCIPAL DA AÇÃO). PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO/APELANTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, quando constatado que o requerido, efetivamente, participou do negócio em discussão, recebendo do autor os valores a título de ingresso e participação, como investidor, na empresa (pizzaria).

Tendo em vista que não ficou demonstrado pelo requerido que a empresa envolvida no negócio não estava obtendo lucros, e por isso, não era repassado o pró-labore em favor do autor, configurou-se o vício negocial, que dá azo à anulação do negócio firmado, sendo que concluir de maneira contrária, configuraria enriquecimento sem causa.

Mostra-se descabida a tese de que a pizzaria seria a parte legítima a ser demandada, pois o negócio envolveu as pessoas físicas dos litigantes, quanto à participação e eventual sociedade na empresa, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 134 do CPC.

À luz do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." Portanto, como o autor foi vencedor na parte principal da ação (pedidos de anulação do negócio e de devolução dos valores), cabe à outra parte suportar o ônus da sucumbência”.

Devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração, eis que, efetivamente, o acórdão foi omisso quanto à condição do Apelante/Embargante como hipossuficiente economicamente, sendo beneficiário, portanto, da justiça gratuita, permanecendo alterados os demais tópicos, uma vez que buscam apenas a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
FABIO TEIXEIRA DUARTE,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o recurso interposto pelo Autor da ação, Sr.
ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA
e
DESPROVEU
o recurso interposto pelo Requerido, ora Embargante.

Em síntese, o Embargante defende omissão, alegando que é beneficiário da justiça gratuita, no entanto houve a sua condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

Afirma, ainda, omissão quanto ao fato do Embargado ter ingressado na sociedade como sócio investidor, constituindo, portanto, a sociedade de fato.

Diz que o acórdão é contraditório, pois apesar de constar no voto que a transferência de valores foi para Fábio Teixeira Duarte, na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o numerário foi transferido para a conta bancária da empresa Pizza na Hora Comércio de Alimentos (PizzaThru), e não para a pessoa física do Embargante.

Defende contradição quanto à sucumbência, alegando que ocorreu sucumbência recíproca, tratando-se de dois pedidos: o primeiro de anulação do negócio jurídico e o segundo de danos morais, não havendo como prosperar a tese de sucumbência mínima do Embargado.

Requer o acolhimento dos Embargos.

Prequestiona os artigos 980, § 7º; 171, inc. II; 138, ambos do Código Civil e artigos 86; 134; 599 e 600 do CPC.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
FABIO TEIXEIRA DUARTE,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
PROVEU
o recurso interposto pelo Autor da ação, Sr.
ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA
; e
DESPROVEU
o recurso interposto pelo Requerido, ora Embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE INGRESSO (SOCIEDADE EM PIZZARIA), NA QUALIDADE DE INVESTIDOR. INEXISTÊNCIA DE REPASSES PRÓ-LABORE, COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LUCRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. VÍCIO DE NEGÓCIO CONFIGURADO. VIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ÊXITO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (PARTE PRINCIPAL DA AÇÃO). PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO/APELANTE.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, quando constatado que o requerido, efetivamente, participou do negócio em discussão, recebendo do autor os valores a título de ingresso e participação, como investidor, na empresa (pizzaria).

Tendo em vista que não ficou demonstrado pelo requerido que a empresa envolvida no negócio não estava obtendo lucros, e por isso, não era repassado o pró-labore em favor do autor, configurou-se o vício negocial, que dá azo à anulação do negócio firmado, sendo que concluir de maneira contrária, configuraria enriquecimento sem causa.

Mostra-se descabida a tese de que a pizzaria seria a parte legítima a ser demandada, pois o negócio envolveu as pessoas físicas dos litigantes, quanto à participação e eventual sociedade na empresa, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 134 do CPC.

À luz do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." Portanto, como o autor foi vencedor na parte principal da ação (pedidos de anulação do negócio e de devolução dos valores), cabe à outra parte suportar o ônus da sucumbência”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da leitura das ponderações do recurso, reconheço a omissão quanto à gratuidade da justiça em relação ao Apelante/Embargante, eis que há certidão nos autos apontando que ele é possui tal benesse desde o primeiro grau.

Todavia, no tocante aos demais tópicos, considero-os descabidos, pois ausentes os vícios apontados, existindo apenas a pretensão de reanálise do julgado, o que não é permitido.

Vejamos o teor do acórdão:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FÁBIO TEIXEIRA DUARTE.

Não há falar em ilegitimidade passiva.

Não há a menor condição de buscar envolver a pessoa jurídica da Pizzaria, pois o negócio envolveu tratativas entre as partes litigantes (ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA e FÁBIO TEIXEIRA DUARTE), justamente quanto à intenção, primeiramente de compra, e depois de sociedade.

Assim, mostra-se perfeitamente plausível que o Sr. Fábio Teixeira Duarte, que recebeu os valores perseguidos pelo Autor, Antonio Carlos Ferreira Batista, figure no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

O objeto dos apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1038643-40.2019.8.11.0041 proposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA BATISTA em face de FÁBIO TEIXEIRA DUARTE,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

ação para
DECLARAR NULO
o negócio jurídico entre as partes, devendo retornar ao
status quo ante,
devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Pois bem.

É inegável o negócio envolvendo as partes que compõe os polos da ação (contratação verbal de ingresso, na qualidade de investidor, no empreendimento (Pizzaria)).

Também é inquestionável que houve a transferência dos valores à Fábio Teixeira Duarte, na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E após tal fato, ficou demonstrado que o Autor foi levado a erro, foi enganado pelo Requerido, que simplesmente dizia que o empreendimento não estava dando lucro, e por isso, não repassava qualquer valor a título de pró-labore, o que não é justificável, pois não houve qualquer prova nesse sentido, de modo que é perfeitamente possível a decretação de anulação do negócio, com direito de restituição dos valores (no caso, R$ 100.000,00, devidamente corrigido).

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) Sendo incontroversa a relação entre as partes, passo a analisar se cabe ou não a anulação do negócio jurídico.

Pois bem, o autor logrou êxito em comprovar que realizou a transferências do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao requerido, conforme acordado para entrada na sociedade.

Já o requerido apenas alegou que não enviou o pró-labore ao autor pois o mesmo não ajudava na empresa.

Nesse passo, o requerido não traz aos autos nenhum comprovante de que a empresa não ganhava lucro para repassar o pró-labore ao autor.

Ademais, não comprova também a responsabilidade do autor para ajudar a empresa, conforme alegado na contestação.

Não há nos autos sequer um documento que comprove que o autor não era um sócio investidor.

Por mais que alegue que o autor deveria ajudar a empresa de alguma forma para ter direito ao pró-labore, o mesmo não traz nenhuma prova para corroborar com o alegado.

Desse modo, a anulação do negócio entre as partes é a medida que se impõe”.

Assim, considero pertinente o decreto sentencial, sobretudo porque há característica de vício negocial; salientando-se que concluir de forma diversa, constitui enriquecimento indevido.

Não há qualquer prova de que Fábio Teixeira Duarte tenha agido como mero intermediário; o que há é o recebimento de valores por ele e o não cumprimento de obrigações contidas no contrato firmado com Antônio Carlos Ferreira Batista, ainda que efetivado de maneira formal.

Com esses fundamentos, como já tratado em sede preliminar, não há o menor cabimento da tese de ilegitimidade de Fábio Teixeira Duarte, não se aplicando também a teoria de que deveria ser acionada a Pizzaria, na qualidade de pessoa jurídica.

Não há violação, portanto, ao artigo o art. 134 e seguintes do CPC.

Por outro lado, comungo com o entendimento de que o Autor/Apelante Antonio Carlos Ferreira Batista sucumbiu em parte mínima do pedido (sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)), enquanto que a parte principal, constante do pedido de anulação do negócio e restituição dos R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigidos, logrou êxito.

Não há como, a meu viso, fazer com que o Autor arque com custas e despesas de honorários neste cenário processual.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - VERDADEIRA INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO COMISSÓRIO, DISFARÇADO DE COMPRA E VENDA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO, DA ESCRITURA E DO REGISTRO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - JUROS DE MORA - EFETIVA RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL - PERDA DE UMA CHANCE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Impõe-se o conhecimento da apelação interposta, porquanto não violado o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, inc. II do CPC/15.
- "Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação." REsp 1102938/SP, julgado em 10/03/2015, DJe 24/03/2015. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, que no caso configurava empréstimo com juros abusivos e pacto comissório, sendo caso de anulação do contrato, da escritura pública e do registro, com o retorno das partes ao status quo ante.

- Anulada a avença, ficam os autores obrigados a restituir os valores recebidos, com juros de mora contando desde o recebimento até a efetiva restituição.
- Para fazer jus à indenização pela perda da chance, com a não efetivação da venda do imóvel, é necessário que o evento futuro desaparecido seja provável e concreto, não meramente eventual ou hipotética.

- Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

- Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC/15, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

- Incabível a condenação do réu, por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.503473-9/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)”

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor da ação e NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo Requerido.

Custas e despesas processuais pelo Requerido.

Fixo honorários de sucumbência em 15% a serem pagos exclusivamente pelo Requerido/Apelante.

É como voto”.

Com esse contexto, reafirmo o julgamento, de modo que os honorários devam ser pagos unicamente pelo Requerido/Apelante/Embargante, todavia, considerando-se ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos, unicamente para reconhecer que o Apelante/Embargante é beneficiário da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3
º
do CPC. Os demais tópicos ficam inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025